Tribunal: TJDFT
Processo: 0717508-28.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ANÁLISE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. VALORAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão que julgou recurso de apelação, que não teria se manifestado expressamente sobre o depoimento da vítima — que teria reconhecido ofensas recíprocas — e da testemunha de defesa, que relatou agressões da vítima contra o embargante. O embargante pleiteia a manifestação explícita sobre esses pontos e requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da ausência de provas e da versão da vítima; e, (ii) verificar se os embargos de declaração podem gerar efeitos infringentes para modificar o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.
4. Como o acórdão embargado apreciou de forma explícita e fundamentada o depoimento da vítima, reconhecendo sua especial relevância como meio de prova em casos de violência doméstica, e destacou que eventuais sentimentos positivos por parte da vítima não descaracterizam a materialidade e a autoria da infração penal, não há omissão.
5. Se o julgamento também analisou o depoimento da testemunha, consignando que, embora ele tenha relatado agressões isoladas praticadas pela vítima, os fatos se deram após a separação do casal e fora do contexto relacional abrangido pela denúncia, ele não é apto a elidir a prática continuada de violência psicológica durante o convívio.
6. Pequenas divergências no depoimento da vítima não retiram sua credibilidade, sendo natural o impacto emocional em situações de violência, fato já apreciado no voto condutor.
7. Inexistindo omissão ou qualquer outro vício a ser sanado no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões levantadas pela defesa de forma detalhada, mantem-se a conclusão inalterada.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.